Tribunal: STF
Processo: Rcl 36727
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados (Temas 43 e 612 da repercussão geral), uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista por entender ausente o prequestionamento, nos termos do § 1°-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.